Tribunal: TCU
Processo: 021.520/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5549/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Redram Construtora de Obras Ltda. contra o Acórdão 12.110/2018 - 2 a Câmara, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 341/2019-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo ministro Augusto Nardes, que, dentre outros pontos, julgou as contas do recorrente irregulares, com condenação ao pagamento de débitos de: R$ 136.273,41 (9/3/2010), R$ 39.483,52 (11/3/2010), R$ 9.429,64 (13/5/2010), R$ 64.268,42 (17/5/2010), R$ 29.409,26 (26/5/2010), R$ 105.274,19 (30/7/2010) e R$ 446.040,57 (6/9/2010), e aplicação de multa de R$ 80.000,00, em razão das seguintes irregularidades detectadas no âmbito do Contrato 653/2009: i) superfaturamento originário dos serviços de transporte de materiais betuminosos com distâncias de transporte superestimadas (R$ 238.681,35, preço histórico de 2010); e ii) superfaturamento derivado da aquisição do insumo "CAP 50/70", pago a taxas acima das que foram realmente empregadas (R$ 591.498,66, preço histórico de 2010). Considerando que o recorrente alegou, em suma: (i) aplicação no caso em debate da Lei 13.655/2018; (ii) existe um processo em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região (0017303-43.2011.4.01.3600), no qual litiga com o DNIT, com conclusões periciais que afirmam que as medições 9, 10, 11 e 12 não foram pagas pelo órgão à empresa, sendo credora do DNIT do valor de R$ 2.289.282,64; (iii) não há fundamentação para a multa aplicada, pois não houve dolo; considerando que o exame da Secretaria de Recursos - Serur demonstrou que, somente considerando o lapso temporal entre a notificação acerca do julgamento dos segundos embargos (8/11/2019) e a interposição deste recurso de reconsideração (29/11/2019) , passaram-se 19 (dezenove) dias , com termo a quo em 11/11/2019 ; considerando que, nessa situação, o expediente trazendo o presente recurso é intempestivo, uma vez que o prazo para interposição do recurso de reconsideração é de 15 (quinze) dias; considerando que não há que se falar em superveniência de fatos novos capazes de permitir o conhecimento do recurso intempestivo, uma vez que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas, que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme farta jurisprudência nesse sentido; considerando que "novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso. Entendimento diverso estenderia para cento e oitenta dias, em todos os casos, o prazo para interposição dos recursos de reconsideração e pedido de reexame, tornando letra morta o disposto no artigo 33 da Lei 8.443/92, que estabelece período de quinze dias para apresentação destes apelos"; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos - Serur e do Ministério Público junto a este Tribunal - MPTCU; considerando, finalmente, o disposto no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno deste Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no inciso I do art. 32 e no art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c o inciso I do art. 277, §2o do art. 278 e §2o do art. 285 do Regimento Interno deste Tribunal, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração; b) dar ciência desta deliberação e da instrução da Serur à peça 217 ao recorrente e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso. 1. Processo TC- Processo 021.520/2013-5 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 014.882/2015-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Classe de Assunto: I. 1.3. Recorrente: Redram Construtora de Obras Ltda. (CNPJ 76.444.751/0001-69). 1.4. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: ministro Augusto Nardes. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Jorge Luiz Theodorovicz (não advogado) e outro, representando Redram Construtora de Obras Ltda.. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.